Tribunal: TJMT
Processo: 1030152-10.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030152-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TATIANE GOMES DA SILVA - CPF: 011.048.981-01 (EMBARGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), TATIANE GOMES DA SILVA - CPF: 011.048.981-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTIONAMENTO ACERCA DO 13º SALÁRIO E NÃO FÉRIAS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. A questão da ausência de intimação do Embargante para apresentar contrarrazões no apelo é matéria não suscitada anteriormente.

3. Não é permitido arguir matéria não suscitada anteriormente, sob pena de configurar inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

4. Equívoco no acórdão ao mencionar férias quando na verdade se refere à 13º salário.

5. Ocorrência de erro material.

6. Recurso de Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeito suspensivo, apenas e tão somente para trocar férias por 13º salário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1030152-10.2020.811.0041 que, à unanimidade, proveu o apelo da Autora e deu parcial provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, cujo objeto era verbas trabalhistas provenientes de contrato temporário.

Sustenta o Embargante ocorrência de erro material, pois não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela Autora.

Alega que recorreu questionando pagamento de 13º salário e não férias, como consta no acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 194878666.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com relação a alegação de erro material por ausência de intimação do Embargante para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela Autora, em nenhum momento do recurso, tal matéria foi suscitada, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TERMO DE PARCERIA ESPECIAL FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM EMPRESAS PRIVADAS –UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PUBLICIDADE DE PARTICULARES SEM REALIZAÇÃO DO PERTINENTE CERTAME LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DE DIVERSAS EMPRESAS PRIVADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UMA DAS TESES DE DEFESA – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONCLUSÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – INOCORRÊNCIA – VALORES RECOLHIDOS À MAIOR POR ALGUMAS EMPRESAS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ACLARAR O VOTO EMBARGADO EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ACLARAR O VOTO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. 2. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. 3. In casu, é medida imperiosa o acolhimento dos presentes embargos de declaração para aclarar o voto embargado, no sentido de que, os valores a serem ressarcidos ao erário deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, sem abatimento ou compensação dos valores recebidos a maior por um Termo de Parceria com outro, por se tratar de relações jurídicas independentes. (TJ/MT - N.U 0013845-47.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Ademais, ao compulsar os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação em momento posterior à interposição de apelo pela Autora, ou seja, tinha o Estado de Mato Grosso, ora embargante, total conhecimento do recurso ao qual tinha a faculdade de apresentar contrarrazões.

Com relação ao erro material acerca das verbas trabalhistas, ao rever acórdão, entendo que, de fato, há o erro material.

No entanto, a troca do vocábulo FÉRIAS pela expressão 13º SALÁRIO não trará efeito modificativo ou infringente ao presente aclaratório, pois, independentemente de ser uma ou outra, a
quantum
devido somente será conhecido no momento da liquidação de sentença, conforme consignado no acórdão embargado, que assim restou redigido,
in verbis:

Com relação ao pedido de férias acrescida do terço constitucional e 13º salário
, assiste razão à Autora, posto que a matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 551), onde foi fixada a seguinte tese,
in verbis:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

(...)

O caso em apreço enquadra-se exatamente no item II do Tema 551 do STF, qual seja, desvirtuamento do contrato temporário.

Logo, a pretensão recursal da Autora deve ser acolhida, ressalvada a parte que encontra-se prescrita, conforme decidido pelo juízo
a quo
e não impugnado pela Autora, bem como
deve ser desconsiderado o que já foi efetivamente pago, cuja apuração dar-se-á na fase de liquidação de sentença
. (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os aclaratórios, sem atribuir efeitos infringentes, apenas e tão somente para trocar o vocábulo FÉRIAS pela expressão 13º SALÁRIO, mantendo o acórdão nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024